Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. VALORES PAGOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE IMÓVEL. INDÍCIO DE PROPRIEDADE. BEM MÓVEL. RESTRIÇÃO RENAJUD. CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-cônjuge contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de partilha de bens em ação de divórcio litigioso.
II. Questão em discussão
2. Saber se: i) os valores pagos até a separação de fato devem prevalecer sobre os constantes dos distratos posteriores para fins de partilha; ii) é possível a partilha de imóvel não registrado em nome dos ex-cônjuges, com base em contrato de compra e venda e extrato de quitação; iii) é cabível a partilha de direitos contratuais sobre motocicleta com restrição judicial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada admite a partilha apenas dos valores pagos até a separação de fato, quando se trata de bens financiados.
4. Embora ausente o registro do imóvel localizado no Guará II/DF, verifica-se demonstração da aquisição de direitos sobre o imóvel durante a união, porquanto juntado o contrato de compra e venda em nome da ex-cônjuge e o extrato de quitação das parcelas do financiamento emitido pela construtora, o que viabiliza a partilha do apartamento. Devida a partilha dos direitos sobre o imóvel, ressalvado eventual direitos de terceiros.
5.Reconhece-se a partilha dos direitos contratuais sobre a motocicleta, com manutenção do condomínio voluntário entre os ex-cônjuges.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A partilha de bens financiados deve considerar apenas os valores pagos até a data da separação de fato. 2. Apenas a ausência de qualquer prova documental ou indiciária de propriedade ou exercício de posse sobre o imóvel impede sua inclusão na partilha (Precedentes). 3. É possível a partilha de direitos contratuais sobre bem móvel com restrição judicial, mediante condomínio voluntário.”